Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. MERA SUGESTÃO DE ACORDO DA PLATAFORMA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS DO §8o-A DO ART. 85 DO CPC. REGRA PARA A FIXAÇÃO POR EQUIDADE. HONORÁRIOS PELA REGRA GERAL. NÃO APLICAÇÃO.
1. o Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes.
2. Não se verifica ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor a mera sugestão de acordo sem caráter coercitivo.
3. A nove regra do § 8o-A do artigo 85 do CPC é específica para honorário por equidade, não cabendo ao patrono invocá-la na fixação de honorários pela regra geral do § 2o do artigo 85 do CPC
4. Negou-se provimento ao recurso.